Tribunal: TJBA
Processo: 8041964-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041964-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSIVALDO MANUEL DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s): PAULA RAMAIANE MOTA PEREIRA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. OPORTUNIZADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEFERIDO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, apesar de ter deferido o parcelamento das custas em seis vezes, nos autos de ação de restituição de valores pagos cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, proposta em face de concessionária de serviço público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça deve ser reformada, diante da documentação apresentada pelo agravante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser relativizada, quando houver elementos nos autos que indiquem capacidade financeira do requerente.

4. O juízo de origem oportunizou a juntada de documentos comprobatórios da insuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

5. Os documentos juntados, notadamente a declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024 (ano-base 2023), indicam renda anual de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), o que revela incompatibilidade com a alegação de hipossuficiência.

6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos objetivos constantes nos autos. 2. Renda anual declarada em patamar elevado descaracteriza a alegação de ausência de condições de arcar com os encargos processuais, mesmo com a juntada de outros documentos.”

_____

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82; 99, §2º; 300; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041964-45.2025.8.05.0000, sendo Agravante Rosivaldo Manuel de Oliveira júnior

e Agravada Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, acordam

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator